Tribunal: STF
Processo: RE 75755
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
COOPERATIVAS DE MERO CONSUMO. IMPOSTO SOBRE TRANSAÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 2.485/35, ART. 25. REPETIÇÃO DE
INDEBITO ATENDIDA EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA N. 546.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.